Tribunal: TJDFT
Processo: 0738128-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738128-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS SEIXAS TRINDADE AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRAÇAS SEIXAS TRINDADE. Nos termos do art. 10 do CPC, a agravante se pronunciou sobre a eventual inadmissibilidade do recurso, apresentando emenda à petição recursal. DECIDO De acordo com o art. 932 do CPC, o relator está autorizado a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, a agravante formulou os seguintes requerimentos finais assim sintetizados: a) a declaração de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios de defesa do direito do consumidor ao caso em tela; b) o reconhecimento da violação da boa-fé objetiva por parte da agravada, ao não permitir o exercício do direito da agravante de utilizar a cláusula de cancelamento do contrato; c) o reconhecimento da ilegitimidade da cobrança e da nulidade do contrato, já a agravante buscou o exercício do cancelamento do contrato, o que lhe foi negado pela agravada, configurando-se abuso de direito, desrespeito aos princípios da harmonia e da boa-fé objetiva; d) considerando a complexidade dos fatos apresentados pré-questionados acerca da validade jurídica do contrato, de sua certeza e liquidez, do risco de dano irreversível, de lesão patrimonial da agravante e da perda irreparável ou de difícil reparação e presente o requisito do periculum in mora, a concessão do efeito suspensivo na presente ação de execução de título extrajudicial; e) em decorrência da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova; f) Caso os pedidos anteriores sejam indeferidos, requer que o Poder Judiciário se pronuncie em favor da inaplicabilidade da cobrança da multa moratória de 5% (cinco por cento), já que não há de se falar em descumprimento injustificado. Também requer a nulidade da cláusula 2.2.2 que estipula o percentual de 15% (quinze por cento) de honorários advocatícios sobre o valor da compensação, devendo os honorários serem minorados e estipulados pelo Poder Judiciário no valor de piso estabelecido pelo art. 85, § 2, CPC.” No entanto, a decisão impugnada indeferiu, tão somente, a concessão de efeito suspensivo á exceção de pré-executividade manejada pela agravante, contudo, não se pronunciou sobre nenhuma das pretensões recursais. Confira-se: ” Levante-se a anotação de tutela de urgência constante nos autos. Cuida-se de pedido liminar formulado em sede de exceção de pré-executividade. Conforme se depreende da decisão de ID 242670391, a parte executada foi instada a esclarecer se houve anuência da parte exequente, manifestando-se, para tanto, no ID 246137519. Todavia, a parte não respondendo de forma direta e objetiva à questão formulada, conforme determinado na decisão de emenda. Dessa forma, a princípio, o pedido liminar deve ser afastado e indeferido, permanecendo a parte executada no polo passivo da presente execução. As razões apresentadas na referida petição deverão ser endereçadas pela via processual adequada.” Assim sendo, o agravo é manifestamente inadmissível por implicar em supressão de instância, e também porque, uma vez interposto, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator